Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Não caracterizada omissão e a contradição apontadas pela autora/embargante, mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração em relação aos temas suscitados.
3. Configurado erro material na parte dispositiva do voto condutor do v. acórdão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, quanto a este particular, para o fim de sanar o vício apontado.
4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, para corrigir erro material no v. acórdão embargado, sem efeitos infringentes.